Tribunal: TJMT
Processo: 0055296-13.2014.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0055296-13.2014.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - ME - CNPJ: 04.312.907/0001-47 (JUIZO RECORRENTE), MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA PEREIRA - CPF: 893.959.301-44 (ADVOGADO), AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - CPF: 395.913.791-53 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - CPF: 395.913.791-53 (RECORRIDO), AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - ME - CNPJ: 04.312.907/0001-47 (RECORRIDO), MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA PEREIRA - CPF: 893.959.301-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (JUIZO RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - ME - CNPJ: 04.312.907/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA —
SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA
—
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
— RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO —
COBRANÇA DA EXAÇÃO DA PESSOA NATURAL TITULAR DA EMPRESA INDIVIDUAL
— ILEGALIDADE —
INEXISTÊNCIA.

O empresário individual não se constitui em pessoa jurídica, mas se trata da própria pessoa natural do seu titular, pelo que não é possível afastar desta a condição de sujeito passivo da obrigação tributária, quando aquele figura como responsável tributário.

Sentença retificada
.

R E L A T Ó R I O

Reexame da sentença (Id. 6011811), proferida em
mandado de segurança impetrado por
Azenate Fernandes de Carvalho
contra ato do
Agente de Tributos Estaduais
.

Na inicial, é alegado que a pessoa jurídica é o sujeito passivo da obrigação tributária, pelo que não é admissível o lançamento do crédito tributário na conta corrente fiscal da pessoa natural, na condição de produtor rural.

A pretensão é pelo deferimento da segurança para afastar a exigibilidade do crédito tributário lançado na conta corrente fiscal da pessoa natural, em razão de dívida da pessoa jurídica.

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 18980534).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...]
Diante do exposto, concedo a segurança para excluir a Impetrante da condição de sujeito passivo da obrigação tributária contida na Nota Fiscal n. 015801, ratificando a liminar outrora concedida.

Por consequência, julgo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09.

A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 12, parágrafo único do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça. [...]. (Id. 6011811, fls. 6/7).

O fundamento primordial para a impetração senta praça na alegação de que, a impetrante, pessoa natural, na condição de produtor rural (cadastro de contribuintes, Id. 6011776, fls. 3), não responde pelo débito fiscal da pessoa jurídica, porque não seria ela o sujeito passivo da obrigação tributária.

Nada obstante a impetrante apontar que a dívida fiscal seria da pessoa jurídica, trata-se, na verdade, de empresário individual (comprovante de inscrição e de situação cadastral; requerimento de empresário; e declaração de firma mercantil individual, Id. 6011778, fls. 5/7), antes denominado de firma individual, que não se constitui em pessoa jurídica, mas se trata da própria pessoa natural do seu titular.

O fato de o empresário individual possuir a sua inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ não o transforma em pessoa jurídica, porquanto, destina-se a simples equiparação para finalidade tributária, não societária ou civil:

[...] 4. O conceito de ‘pessoa jurídica’ é dado pelo Código Civil, e é a ele que devemos recorrer no momento de interpretar a norma tributária (art. 109 do CTN).

5. Nos termos do art. 44 do CC, são pessoas jurídicas de direito privado as associações, as sociedades, as fundações, as organizações religiosas e os partidos políticos.

6.
Discutível seria estender o alcance da norma tributária, como fez o TRF, para abranger os profissionais liberais ou mesmo empresários individuais, que, como sabemos, são destituídos de personalidade distinta em relação à pessoa natural, ou seja, não são pessoas jurídicas nos termos do art. 44 do CC
. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1260332/AL, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de setembro de 2011). [sem negrito no original]

Assim, não se mostra juridicamente admissível afastar a condição de sujeito passivo da obrigação tributária da pessoa natural titular da empresa individual, ao fundamento de que o responsável tributário seria o empresário individual e não aquela, porquanto, repise-se, o empresário individual não possui personalidade jurídica própria.

[...]
Com efeito,
a firma individual ou empresário individual constitui-se mera extensão da pessoa física ou natural
. A inscrição do empresário individual no CNPJ é realizada apenas para fins tributários.

Vejamos, nesse sentido, os seguintes excertos doutrinários:

‘À firma individual, do empresário individual, registrada no Registro do Comércio, chama-se também de empresa individual. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina explicou muito bem que o comerciante singular, vale dizer, o empresário individual, é a própria pessoa física ou natural, respondendo os seus bens pelas obrigações que assumiu, quer sejam civil, quer comerciais. A transformação de firma individual em pessoa jurídica é uma ficção do direito tributário, somente para o efeito do imposto de renda’ (REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial, vol. 1, Saraiva, São Paulo, 2004, p. 68).

‘No conceito acima proposto, o empresário individual seria justamente a pessoa física, titular da empresa.

O exercício da empresa pelo empresário individual se fará sob uma firma, constituída a partir de seu nome, completo ou abreviado, podendo a ele ser aditado designação mais precisa de usa pessoa ou do gênero de atividade. Nesse exercício, ele responderá com todas as forças de seu patrimônio pessoal, capaz de execução pelas dívidas contraídas, vez que o Direito brasileiro não admite a figura do empresário individual com responsabilidade limitada e, conseqüentemente, a distinção entre patrimônio empresarial (o patrimônio do empresário individual afetado ao exercício de sua empresa) e o patrimônio particular do empresário, pessoa física.

Não há que se confundir o empresário individual como sócio de uma sociedade empresária. O sócio, com efeito, não é empresário, mas sim integrante de uma sociedade empresária. O empresário poderá ser pessoa física, que explore pessoal e individualmente a empresa (empresário individual), do qual estamos agora tratando, ou uma pessoa jurídica, a qual, detentora de personalidade jurídica própria, distinta da de seus membros, exerce diretamente a atividade econômica organizada (sociedade empresária)’ (CAMPINHO, Sérgio. O direito de empresa à luz do novo código civil. Renovar, 2ª ed., Rio de Janeiro, 2003, p. 14-15).

Dessa forma, verifica-se que
o sistema jurídico brasileiro não considera a firma individual como entidade distinta da pessoa natural, respondendo, inclusive, seus bens pelas obrigações que assumir
. [...]. (STJ, decisão monocrática, AREsp 1080936/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de outubro de 2017). [sem negrito no original]

Em conclusão, não há direito líquido e certo a ser amparado pelo mandado de segurança, a impor o indeferimento da ordem.

Essas, as razões por que voto no sentido de retificar a sentença para indeferir a segurança.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020